Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727373-90.2023.8.07.0000 Agravante(s) Yohana Miria Dolbeth Ribeiro e Monique Ferreira Dolbeth Costa Vieira Agravado(s) Bem Benefícios Administradora Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yohana Miria Dolbeth Ribeiro e Monique Ferreira Dolbeth Costa Vieira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por Bem Benefícios Administradora Ltda. em desfavor das ora agravantes, processo n. 0707481-80.2023.8.07.0006, determinou a suspensão do levantamento de valores, nos seguintes termos (Id 162285760 do processo de referência): Trata-se de embargos de terceiro. Associem-se aos autos principais. Reconheço suficientemente provado o domínio da parte embargante sobre o valor penhorado, via Sisbajud, nos autos principais. Sendo assim, determino, nos termos do art. 678, CPC, a suspensão da ordem de levantamento de valores até decisão final destes embargos. Traslade-se cópia para os autos principais. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). Inconformadas, as embargadas interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48789685), contam ter ajuizado ação de obrigação de fazer em desfavor da Unimed Norte Nordeste e Bem Benefício Adm de Benefícios Ltda., processo n. 0704641-05.2020.8.07.0006, por falha na prestação de serviços das rés. Asseveram que, apesar de devidamente citada, a parte ré não apresentou defesa, tendo sido decretada sua revelia. Contam terem sido julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Noticiam ter iniciado o cumprimento de sentença. Mencionam o bloqueio valores. Bradam que a parte ré ingressou com ação de embargos de terceiros apenas para se abster da execução. Frisam ter sido a parte ré/executada/embargante/agravada devidamente citada no endereço constante em certidão de CNPJ. Indicam incoerência na decisão agravada, porque a parte embargante foi citada na fase de conhecimento do processo. Dizem não poder ela se qualificar como terceiro. Invocam o art. 674 do Código de Processo Civil. Afirmam que a parte ex adversa deixou o processo de conhecimento correr a sua revelia. Denunciam que somente em fase de cumprimento de sentença, em razão do bloqueio de valores, manejou ela embargos de terceiro para se furtar ao adimplemento da condenação judicial. Asseveram ser a ação de embargos de terceiros mera manobra processual para impedir que as autoras/embargadas/agravantes recebam a quantia que lhes é devida. Pontuam que “se assim continuar, o direito do agravante será prejudicado, uma vez que já tem muito tempo esse processo, e agravada nunca quis fazer acordo ou quitar a divida pelo contrário deixou tudo correr a revelia, mesmo sendo intimado na fase de execução nunca compareceu ao processo”. Requerem a reforma da decisão agravada para que haja imediata liberação do valor bloqueado. Ressaltam transcorrer o processo, na origem, há mais de três anos, sem solução satisfativa. Pontuam não ter o juízo de origem analisado as provas. Dizem inexistir motivo a justificar o retardamento da satisfação do direito que titularizam. Frisam que parte do valor bloqueado é relativo a honorários sucumbenciais, que tem caráter alimentar. Reforçam estar a parte ex adversa causando tumulto processual para se esquivar de suas obrigações. Reiteram ter havido regular citação na fase de conhecimento. Dizem não ser “terceiro” a embargante/agravada. Citam o art. 674 do Código de Processo Civil. Afirmam necessária a extinção dos embargos de terceiro e liberação dos valores bloqueados. Asseveram presentes os requisitos para concessão da liminar postulada em sede recursal. Requerem “seja apreciada liminarmente , presente agravo para garantir A LIBERAÇAO DO VALOR BLOQUEADO, OU no mínimo que o valor bloqueado FIQUE RETIDO EM JUIZO ATÉ O LIMITE DO VALOR DA DÍVIDA , JÁ QUE ESTA É A ÚNICA GARANTIA QUE AS AGRAVANTES TEM PARA RECEBER O VALOR,JÁ QUE A RÉ TEM FEITOS TODAS AS MANOBRAS PARA NÃO PAGAR O DÉBITO”. Ao final, pedem: Por tudo que resta exposto, requer a agravante seja recebido o presente recurso na forma de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO PARA SUSPENDER A DECISÃO ORA AGRAVADA, conferindo-se seus efeitos conforme a lei. SEJA CONCEDIDA A LIMINAR PARA DETERMINAR AO JUIZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA LIBERE O VALOR BLOQUEADO OU GARANTA O VALOR DA DIVIDA RETIDO ATÉ O FINAL DO PRECESSO. E provido ; Ao final, requer seja o agravo provido, para reformar a Decisão agravada, para que determine seja determinado o levantamento dos valores bloqueados em favor das agravantes até o limite da satisfação da dívida e não sejam admitidos os embargos de terceiros por não ter fundamento e preenchimento dos requisitos em lei. REQUER AINDA , a gratuidade de justiça por ser agravadas pobres na forma lei e não deu causa aos embargos de terceiros tendo sido pegas de surpresa sem ter condições de arcar com as custas do processo. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Em razões recursais, as agravantes pedem gratuidade de justiça (Id 48789685, p. 12). Entretanto, compulsando os autos de origem, verifico que o benefício já lhes foi deferido ao Id 65643359 do processo n. 0704641-05.2020.8.07.0006, conexo aos autos de referência, não havendo notícia de que tenha sido revogado. Falta, portanto, interesse recursal às agravantes para postular a gratuidade de justiça, uma vez que a elas já deferida a si tal benesse. Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento, na medida em que ausente interesse recursal relativamente à postulada justiça gratuita. 2. Da antecipação da tutela recursal Na extensão em que admitido o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque não verifico o necessário perigo de dano para que haja o deferimento da tutela vindicada pelas recorrentes. No caso, as agravantes ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em desfavor de “UNIMED Norte Nordeste UNIMED-NNE LTDA (...), e em desfavor de BEM BENEFICIOS ADM DE BENEFICIOS LTDA, ANS no: 417893047, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF no 12.419.071/0001-02, com sede na RUA DA QUITANDA, 50 – 21o e 22° ANDAR, Bairro : Centro, , CIDADE: Rio de Janeiro” (Id 64660985 do processo n. 0704641-05.2020.8.07.0006), a qual foi julgada parcialmente procedente, para (Id 90740360 do processo n. 0704641-05.2020.8.07.0006): a) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida nos autos, a fim de que as requeridas emitam a carta de portabilidade em favor das autoras, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 limitada, por ora, a R$ 20.000,00 bem como excluam os dependentes Fernando Augusto Matos Lobo Do Espirito Santo, Vinicius Reis Do Espirito Santo e Eduardo Reis Do Espirito Santo de seu cadastro; b) CONDENAR as rés, de forma solidária, no reembolso à autora dos valores exames realizados, no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e c) CONDENAR as rés, de forma solidária, no pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada uma das autoras, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. A sentença transitou em julgado em 1/7/2021, conforme certidão de Id 99631515 do processo n. 0704641-05.2020.8.07.0006, ao que as autoras iniciaram em agosto de 2021 o cumprimento de sentença em desfavor da segunda ré, Bem Beneficios Administradora de Benefícios Ltda (CNPJ: 29.138.326/0001-61). Não efetuado o pagamento espontâneo, tramitou o cumprimento de sentença. A decisão de Id 152171154 do processo n. 0704641-05.2020.8.07.0006 determinou à parte autora que apresentasse planilha atualizada do débito e deferiu a pesquisa de bens dos réus. A parte autora, ora agravante, apresentou planilha ao Id155475946 do processo n. 0704641-05.2020.8.07.0006 na qual consta ser o valor atualizado do débito R$ 70.510,97 (setenta mil quinhentos e dez reais e noventa e sete centavos). A pesquisa SisbaJud foi em parte frutífera pelo bloqueio de R$ 16.368,72 (dezesseis mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos) em conta do Banco Santander Brasil S.A., de titularidade da ré/executada Bem Beneficios Administradora Ltda. (CNPJ 29.138.326/0001-61), conforme certidão de Id 161306947, p. 5 do processo n. 0704641-05.2020.8.07.0006. Constrita a quantia acima mencionada, a ré/executada manejou embargos de terceiro - autos n. 0707481-80.2023.8.07.0006 - sustentando serem pessoas jurídicas diversas Bem Benenefícios Administradora de Benefícios (CNPJ 12.419.071/0001-02) e Bem Administradora Adm Ltda. (CNPJ 29.138.326/0001-61). Requereu a suspensão imediata das medidas constritivas de penhoras e o desbloqueio definitivo de ativos financeiros em suas contas (Id 161791455, p. 6 dos embargos de terceiro no 0707481-80.2023.8.07.0006). Sobreveio a decisão agravada, que prudentemente determinou tão somente “a suspensão da ordem de levantamento de valores até decisão final destes embargos” (Id 162285760 dos embargos de terceiro no 0707481-80.2023.8.07.0006). Pela singela leitura da decisão atacada, verifica-se que o magistrado de origem optou por manter os valores constritos bloqueados, apenas inviabilizando o levantamento deles pela parte credora, ora agravante, até decisão final nos embargos de terceiro. Adotou o julgador monocrático cautela necessária diante do questionamento feito quanto à legitimidade da constrição judicial incidente sobre numerário da parte agravada. Note-se que o embargante, ora agravado, opôs embargos de declaração pugnando pelo desbloqueio liminar do valor constrito (Id 163847428 dos embargos de terceiro no 0707481-80.2023.8.07.0006), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 164493657 dos embargos de terceiro no 0707481-80.2023.8.07.0006. Prudente se mostra a decisão agravada, que resguarda o direito de ambas as partes até deslinde da questão. A permanência do bloqueio para levantamento, se o caso, após decisão final a ser proferida na ação de embargos de terceiro não encerra perigo de dano para a parte credora, ora agravante, antes, assegura o direito de que se afirma titualr. A propósito, quanto ao pedido que subsidiariamente deduziu a agravante, é ele representativo do acerto da decisão agravada, que adotou a medida de cautela postulada pela ora recorrente, a saber: “OU no mínimo que o valor bloqueado FIQUE RETIDO EM JUIZO ATÉ O LIMITE DO VALOR DA DÍVIDA , JÁ QUE ESTA É A ÚNICA GARANTIA QUE AS AGRAVANTES TEM PARA RECEBER O VALOR,JÁ QUE A RÉ TEM FEITOS TODAS AS MANOBRAS PARA NÃO PAGAR O DÉBITO” (Id 48789685, p. 11). Ora, sendo exatamente esse teor da decisão atacada, mister reconhecer que sequer interesse recursal tem a parte credora, uma vez que devidamente resguardado está seu direito; De fato, a situação concreta não traz para a parte ora agravante perigo de dano, com o que inviável conceder a pretendida tutela recursal antecipada. Assim, prudente se mostra, ao menos em juízo perfunctório de cognição, manter a decisão agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, tenho por não verificada, nessa apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pelas recorrentes, assim como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora